Tribunal: TJES
Processo: 5000192-81.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-81.2022.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIO DE ARAUJO CAETANO
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– DEFERIMENTO -
DEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL
–
EFEITO
EX NUNC
–
SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade de justiça ser deferido.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP, DJe de 31/3/2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000192-81.2022.8.08.0031

APELANTE: ELIO DE ARAÚJO CAETANO

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução” opostos por ELIO DE ARAÚJO CAETANO, ora Apelante, em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, ora Apelado.

Pela sentença hostilizada (id. 5271101), o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, após homologar do pleito de desistência da ação e, por conseguinte, condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id. 5271103), pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, fazer
jus
à gratuidade de justiça a contar do ajuizamento da demanda, nos termos da legislação pertinente.

Do exame dos autos, infere-se que a irresignação recursal versa, estritamente, acerca da assistência judiciária gratuita, na qual pretende o Apelante a concessão do beneplácito, em grau recursal, com efeitos retroativos a fim de exonerá-lo da condenação ao pagamento das despesas processuais fixadas no primeiro grau.

Para tanto, colacionou o Apelante ao presente recurso (i) declaração de hipossuficiência (id. 5271104), bem como (ii) “histórico de créditos” (id. 5271105), a comprovar que é aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pelo que aufere proventos mensais no importe de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais).

Pois bem.

Acerca da matéria, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Com efeito, cotejando-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício com a documentação supramencionada (id’s. 5271104 e 5271105), e não havendo elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada (§ 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil), afigura-se impositivo o deferimento da justiça gratuita –
em grau recursal
– pretendido pelo Apelante,
ex vi
do disposto nos §§ 2º e 7º, do art. 99, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, conquanto na espécie a documentação atual encartada e examinada em segundo grau ateste que o Apelante é parte hipossuficiente,
“
cumpre registrar que o deferimento da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos. Assim,
não tem o condão de isentar a parte de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias ordinárias.
Precedentes.
”
(STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1849029/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/04/2022).

Isso porque a hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“
firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP, DJe de 31/3/2023).

Na hipótese vertente, o Juízo
a quo
indeferiu a benesse da gratuidade de justiça no curso da demanda, por meio de decisão interlocutória (id. 5271098), contra a qual o Apelante não interpôs recurso de agravo de instrumento, ao arrepio do art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil.

Pelo arrazoado, dada a preclusão do direito ventilado no presente recurso, deverá o Apelante arcar com as custas e despesas processuais já havidas em primeira instância, nos termos delineados na sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo-se incólume a sentença objurgada, ao tempo em que defiro ao Apelante o benefício da gratuidade de justiça recursal com efeitos
ex nunc
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão 08/08/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.